Tribunal: STF
Processo: ACO 2190
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FACE FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO DE SENTENÇA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Reconhece-se, em princípio, interesse recursal da parte Vencedora de demanda para impugnar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, quando estes forem fixados em termos supostamente desfavoráveis.



    2. Adota-se como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor atualizado da causa, quando não houver condenação nem proveito econômico diretamente aferível, haja vista tratar-se de obrigação de fato negativo (abstenção).



    3. Após o julgamento do mérito da causa, não é dado ao Autor alterar a natureza jurídica do pedido condenatório ou desconsiderar o valor da causa fixado por si mesmo em patamar irrisório, de modo a obter honorários sucumbenciais mais vultosos.



    4. O valor dos honorários sucumbenciais mostra-se razoável, tendo em vista a base de cálculo adotada, bem como a ausência de produção de provas e audiências, alegações finais com mera ratificação da exordial e da contestação, complexidade da causa e procedência apenas parcial do pedido.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.